Tribunal: TJES
Processo: 0009223-33.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009223-33.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE MORAES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247 DO STJ. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido monitório para constituir título executivo judicial fundado em contrato de abertura de crédito em conta corrente (Crédito Especial Banestes). O apelante, citado por edital e representado por curador especial, alega a nulidade da citação, a ocorrência de prescrição e a insuficiência probatória da evolução do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve o esgotamento razoável das diligências para localização do réu a fim de validar a citação por edital; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança foi atingida pela prescrição, considerando a regra de transição do Código Civil de 2002 e a demora na citação; e (iii) determinar se o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos é prova escrita hábil para a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A citação por edital é válida quando o réu se encontra em lugar incerto, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais se as diligências nos endereços constantes dos autos e sistemas informatizados restaram infrutíferas (Tema Repetitivo 1.338 do STJ).
4.
Configura-se estado de lugar incerto a conduta do devedor que mantém imóvel de veraneio fechado a maior parte do ano e não atualiza seu domicílio perante o credor.
5.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) para dívidas líquidas constantes de instrumento particular quando não transcorrido mais da metade do prazo vintenário da lei anterior no momento da entrada em vigor do novo Código Civil.
6.
Interrompe-se a prescrição com o ajuizamento da ação se a demora na citação decorre exclusivamente de dificuldades do mecanismo judiciário ou de ocultação do réu, não havendo desídia da parte autora (Súmula 106 do STJ).
7.
Constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito e extratos bancários (Súmula 247 do STJ).
8.
A defesa por negativa geral apresentada por curador especial torna os fatos controvertidos, mas não desonera o devedor de apontar o valor que entende correto quando alega excesso, nem retira a força probante de documentos que demonstram a evolução da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da citação por edital prescinde da expedição de ofícios a todos os órgãos públicos se comprovado o esgotamento razoável dos meios de localização disponíveis ao juízo. 2. A demora na citação não imputável ao autor interrompe o prazo prescricional na data da propositura da ação monitória. 3. O contrato de abertura de crédito devidamente instruído com extratos bancários é prova escrita suficiente para a constituição do título executivo judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE MORAES
em face da r. sentença (evento 15406460), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação monitória movida por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
BAUHAUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
NILSEIA DA CONCEIÇÃO B. MENEZES
e
JORGE MORAES
, julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente (Crédito Especial Banestes), celebrado entre a instituição financeira autora e a empresa BAUHAUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., figurando como corréus NILSEIA DA CONCEIÇÃO B. MENEZES e JORGE MORAES, ora apelante.

Sustentou o banco que foi disponibilizado crédito no valor inicial de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), havendo posterior inadimplemento, com evolução do débito até o montante indicado na inicial, instruindo a exordial com cópia do contrato, extratos e demonstrativo de débito.

Os réus foram citados por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral. A preliminar de nulidade da citação editalícia foi rejeitada, entendendo o magistrado sentenciante que restaram esgotadas as diligências para localização dos demandados. No mérito, reconheceu a higidez dos documentos que instruíram a inicial, reputando-os aptos à constituição do crédito monitório, com fundamento, inclusive, na Súmula 247 do STJ, julgando procedente o pedido.

Por fim, deixou de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a citação editalícia e a regra do art. 85, §7º, do CPC.

Inicialmente, não constato elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do apelante (evento 15406468), mormente quando sopesado o patrocínio gratuito da causa (evento 17868386), a isenção de imposto de renda (evento 17868387), a ausência de benefício previdenciário (evento 17868390), o custeio das despesas essenciais pela filha (eventos 17868395 e 17868397) e a hodierna inexistência de bens imóveis de propriedade do recorrente na municipalidade de Guarapari (evento 17898274).

Por isso, concedo à gratuidade de justiça ao recorrente e, consequentemente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, a citação editalícia é válida quando o citando se encontra em lugar incerto ou não sabido, após a realização de diligências ordinárias sem êxito, sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1.338, mitigou o rigor absoluto da citação por edital como última
ratio
, vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Definir, à luz do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos para a localização do réu antes da autorização da citação por edital. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu. 3. O art. 256, § 3º, do CPC não institui obrigação universal e automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, mas prevê essa providência como uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma casuística. 4. O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, observados os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta. III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS 1.
A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.
2.
Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a validade da citação por edital após tentativas frustradas de localização do réu, inclusive mediante consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, sem a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos. Ausente nulidade, porquanto observado o esgotamento razoável das diligências, conforme análise casuística. V. DISPOSITIVO 6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3º, 926, 927, III, e 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.850/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.016.309/MT. (REsp n. 2.162.483/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 18/3/2026, DJEN de 27/3/2026.)

No caso concreto, o processo aguardou citação pessoal por anos, tendo a oficiala de justiça, detentora de fé pública, certificado em maio de 2013 que o réu Jorge Moraes, apesar de ser proprietário de um apartamento na rua Francisco Benedito de Almeida, nº 272, Centro, Guarapari/ES, não residia efetivamente no endereço, tratando-se de local "fechado e vazio" na maior parte do ano (fl. 101-verso), utilizado apenas no verão, segundo informações da porteira do prédio.

Ante a informação da oficiala de justiça, o douto magistrado deferiu (fl. 126) o pedido (fl. 110) de citação por edital do ora apelante, pois restou configurado o estado de lugar incerto atualmente previsto no art. 256, inciso II, do CPC.

A conduta de manter um imóvel de veraneio fechado enquanto se esquiva da obrigação de manter atualizado o domicílio corrobora a validade da ficção jurídica editalícia para evitar o enriquecimento sem causa do devedor.

Quanto à prescrição, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do CC, já que o inadimplemento iniciou-se em 1995, de modo que em 11 de janeiro de 2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário do Código Civil de 2016.

Assim, iniciou-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, inciso I, do CC a partir de 11 de janeiro de 2003, findando em 2008. Nesse contexto, proposta (fl. 02) a ação monitória em 19 de maio de 2005, a pretensão é plenamente tempestiva. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO AGRAVADO CONFORME A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição da ação monitória é quinquenal, na vigência do atual Código Civil (art. 206, § 5º, inciso I), e vintenário, sob o CC/1916 (art. 177), devendo ainda ser observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 2. No caso, as dívidas demandadas pela agravante venceram em maio de 2002 e setembro de 2002, inexistindo, dessa forma, o transcurso de mais de metade do prazo vintenário do art. 177 do CC/1916, no momento da entrada em vigência do CC/2002. Portanto, era de rigor reformar o acórdão recorrido, a fim decretar a prescrição da pretensão da parte, pois, tomando por base o vencimento das obrigações em maio de 2002 e setembro de 2002, o prazo de 5 (cinco) anos se conta a partir de 11/1/2003 (data de vigência do CC/2002), terminando em 10/1/2008. No entanto, conforme asseverou o acórdão recorrido, a monitória foi proposta apenas em junho de 2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.838.954; Proc. 2019/0280118-3; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA VENCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança. No caso, deduzida em ação monitória. De dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do CC de 2002). 2. A prescrição quinquenal é aplicável à dívida vencida na vigência do Código Civil de 1916, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil atual e considerando-se como termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal o dia 11. 1.2003, data da entrada do novo Código Civil. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.293.578; Proc. 2011/0276676-4; AL; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 20/11/2014)

Ademais, a interrupção da prescrição opera-se com o ajuizamento, retroagindo ao despacho que ordena a citação (fl. 32), desde que não haja desídia do autor, o que não ocorreu nos autos (fls. 37-38), visto que a demora na citação decorreu da dificuldade de localização dos codevedores (fl. 34-verso e fl. 35-verso) e da falta de exame do pedido de emissão de carta precatória (fl. 44), o que atrai a Súmula nº 106 do STJ.

Impende destacar que a Súmula 247 do STJ consolidou o entendimento de que "
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
".

O BANESTES instruiu a lide com o contrato devidamente assinado pela empresa Bauhaus Construtora e Incorporadora Ltda. e por seus avalistas, Nilseia da Conceição B. Menezes e Jorge Moraes (fls. 06-07), além de, crucialmente, com os extratos bancários (fls. 08-16) que demonstram a utilização gradual do crédito e a evolução da dívida.

Cumpre notar, ainda, que os embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curador especial do ora apelante Jorge Moraes, por negativa geral não acarreta cerceamento de defesa, dada a prerrogativa conferida pelo art. 341, parágrafo único, do CPC. Nessa toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios. A apelante sustenta a nulidade do processo por vício na citação por edital, argumentando que não foram esgotados todos os meios para sua localização pessoal, o que teria resultado em cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação por edital, notadamente se as diligências realizadas pelo juízo de primeira instância para localizar a demandada foram suficientes para autorizar a citação ficta, nos termos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A citação por edital, modalidade excepcional, pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do réu. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 256, § 3º, do CPC, firmou o entendimento de que a validade do ato depende da prévia e infrutífera requisição de informações sobre o endereço do demandado nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços. 4. No caso concreto, os autos demonstram que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de localizar a apelante, as quais se mostraram infrutíferas. A determinação da citação editalícia ocorreu apenas após a constatação de que a parte ré se encontrava em local incerto e não sabido, cumprindo os requisitos legais e jurisprudenciais. 5. Inexiste cerceamento de defesa quando, realizada a citação por edital, é nomeado curador especial ao réu revel.
A atuação da Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, assegurou o contraditório e a ampla defesa, afastando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e os efeitos da revelia.
lV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: 1. Reputa-se válida a citação por edital quando comprovado o exaurimento das diligências razoáveis para a localização do réu, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC. 2. A nomeação de curador especial que apresenta defesa por negativa geral afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0715142-08.2019.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Julg. 01/09/2025; DJAL 01/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora legalmente viável a defesa por negativa geral, realizada pela DPE, esta não teve o condão de afastar o direito do credor, pois ausente qualquer prova em sentido contrário à pretensão executiva. (TJMT; AC 0002282-80.2015.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 21/08/2024; DJMT 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de justificar a concessão de justiça gratuita. 2. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira do apelante impede a concessão da gratuidade, não sendo suficiente se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública. 3. Ainda que a contestação por negativa geral torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova em nada se altera, de sorte que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Precedentes. 4. A parte ré da demanda não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo correta a constituição de título executivo judicial em favor do autor, nos termos proferidos pela sentença recorrida. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (TJDF; APC 07058.77-30.2022.8.07.0003; 175.0640; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 23/08/2023; Publ. PJe 08/09/2023)

Aliás, percebe-se que houve evidente comportamento contraditório do apelante, ao afirmar que a Defensoria Pública Estadual deveria ter pleiteado a produção de prova pericial contábil, mas deixou de apontar o valor do débito que entende correto, em descumprimento ao ônus do art. 702, §3º, do CPC. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: PROVA ESCRITA COMPROVANDO O CRÉDITO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA INFIRMAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de inadequação da via eleita: O conjunto probatório documental encartado constitui prova idônea e traz comprovação sólida do montante devido, de modo que inexiste, inclusive, necessidade de ampla dilação probatória, contexto que justifica o rito especial do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC. Preliminar rejeitada. 2) Mérito:
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011).
3) Ressoando induvidosa a relação jurídica originária entre as partes, mediante emissão de nota fiscal do produto, comprovante de pagamento do valor referente à entrada, bem como o cancelamento do pedido por parte da apelante, a qual em momento algum negara a existência da operação, a rejeição dos embargos é medida imperiosa. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJES; Classe: Apelação 5000610-45.2023.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).
2 – Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000813-41.2018.8.08.0020; Órgão Julgador: Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 11/04/2024)

Por fim, a evolução de um saldo devedor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para mais de meio milhão de reais no lapso temporal entre o inadimplemento e a propositura da demanda monitória é consequência direta dos juros remuneratórios e da capitalização pactuada em contratos de cheque especial, cuja legalidade é reconhecida pela jurisprudência para instituições financeiras, salvo prova de excessiva onerosidade que aqui não foi produzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve o arbitramento da verba honorária em seu desfavor pelo juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.